Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717204-29.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA FRANCISCA DE JESUS ROCHA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 67168831), interposta por RITA FRANCISCA DE JESUS ROCHA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF (ID 67168826), confirmada em decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 67168829) que, nos autos da ação de repetição de indébito com reparação de danos morais ajuizada pela ora Apelante em desfavor do BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido inicial. A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 67168833), nas quais suscita preliminar ao mérito do recurso apresentado pela Autora, especificamente a ausência de dialeticidade recursal, vez que, em suas razões recursais, não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Assim, com vistas a privilegiar o contraditório substancial (arts. 9o e 10, do CPC), INTIME-SE a Apelante, para querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente manifestação sobre as questões acima indicadas. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024 09:31:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador